Tribunal: STF
Processo: HC 61300
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. CERTIDOES DE ANTECEDENTES, EM FASE POSTERIOR AS ALEGAÇÕES
FINAIS, SEM NOVA OPORTUNIDADE A DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O
DOCUMENTO. REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO. PACIENTE CONDENADO COMO
INCURSO NO ART-157, PAR-2., INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE NÃO
ARGUIDA NA APELAÇÃO DO RÉU. AUTENTICIDADE DAS CERTIDOES NÃO
CONTESTADA, NÃO SE APONTANDO PREJUIZO A DEFESA. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART-563. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.